Tribunal: TJDFT
Processo: 0734988-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO DE GUARDA AJUIZADA PELO GENITOR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇAS AOS INTERESSES DO INFANTE. COMPETÊNCIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 148 DO ECA E NO ART. 30 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA.
1. Na presente hipótese o Juízo da 6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a remessa dos autos do processo a uma das Varas da Infância e da Juventude do Distrito Federal, ao fundamento da existência de situação de risco para a criança apta a autorizar a fixação da competência daquele Juízo. 1.1. O Juízo da Infância e da Juventude suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que a criança não se encontra em situação de risco prefigurada no art. 98, inc. II, do ECA, circunstância que impede a aplicação da regra prevista no art. 148, parágrafo único, alínea “a”, do mesmo diploma legal, o que atrairia a competência para o Juízo da Infância e da Juventude.
2. Na origem o genitor ajuizou ação com o intuito de obter a guarda da criança, ao argumento de que a genitora estaria a colocá-la em situação de risco.
3. Os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem não permitem afirmar que a criança se encontra em situação de vulnerabilidade. 3.1. Diante da ausência de violação ou ameaça aos interesses de criança ou de adolescente, no presente caso, ou seja, de potencial interferência na esfera jurídica indisponível do incapaz, não há como ser atribuída a competência ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude, que deve ser fixada apenas nas hipóteses estritamente previstas no art. 148 e do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 30 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
4. Conflito admitido e acolhido. Competência atribuída ao Juízo suscitado (6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília.).